Tribunal: TJDFT
Processo: 0713264-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA QUE FIGURA NA APÓLICE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR. PREVISÃO CONTRATUAL. COSSEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
I. A seguradora que figura na apólice é parte legítima para a ação que tem por objeto o pagamento de indenização securitária.
II. Em se tratando de demanda que tem por objeto indenização securitária por invalidez, o prazo prescricional deve ser contado da data em que o segurado teve ciência inequívoca da sua incapacidade.
III. Constatada a incapacidade parcial permanente do segurado, deve ser paga a indenização prevista na apólice do seguro vigente à época do sinistro.
IV. Em conformidade com o artigo 761 do Código Civil, no cosseguro a responsabilidade pelo risco é repartida entre duas ou mais seguradoras, na proporção ajustada contratualmente e sem vínculo de solidariedade.
V. No cosseguro uma das seguradoras é escolhida para representar as demais na administração do contrato, porém a responsabilidade de cada uma delas é definida individualmente na apólice conjunta ou nas apólices individuais, consoante o disposto no artigo 3o da Resolução CNSP 68/2001.
VI. Nos termos do art. 772 do Código Civil, a indenização securitária deve ser corrigida monetariamente desde a data da contratação do seguro de vida.
VII. Apelações providas parcialmente.